Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-37.2010.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001974-37.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CARIMA LTDA - ME - CNPJ: 77.749.620/0001-52 (EMBARGANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA - CPF: 218.203.608-30 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), SHEILA DAL BÓ (EMBARGANTE), MICHEL DAL BÓ (EMBARGANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CARIMA LTDA - ME - CNPJ: 77.749.620/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA ANULAR SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INTEGRAL SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA, PELO TRIBUNAL, DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DO VALOR EXEQUENDO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA DA PRETENSÃO DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁS REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INDICAÇÃO DAS DATAS DO JULGAMENTO DE RECURSOS E DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Havendo determinação judicial, proferida pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento, de refazimento do cálculo do valor exequendo, descabe a extinção do cumprimento de sentença por suposta satisfação da obrigação sem a elaboração desses cálculos. 2. Não caracteriza preclusão lógica da pretensão de refazimento de cálculos a simples formulação de pedido de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios sem qualquer menção aos novos cálculos a serem elaborados, até mesmo porque ordem judicial nesse sentido já havia sido exarada pela Corte Estadual de Justiça. 3. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SHEILA DAL BÓ e outro contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no 0001974-37.2010.8.11.0003, por ela interposto, mantendo, assim, a r. decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de mesma numeração, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., para anular a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação de “
Repetição de Indébito
” já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0001974-37.2010.8.11.0003), proposto contra o Banco pelos embargantes/agravantes, e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, com o devido cumprimento das determinações constantes do v. acórdão proferido nos autos do RAI no 1011860-71.2018.811.0000, por entender que, “
após a comunicação da prolação do mencionado acórdão, com anulação da decisão recorrida e determinação de remessa dos autos à contadoria judicial e posterior oportunização de manifestação por ambas as partes, não poderia o MM. Juiz simplesmente reconhecer satisfação da obrigação em razão do levantamento de valores mediantes alvarás expedidos por força da decisão anulada
” (cf. doc.

Num. 11967498 - Pág. 1/3 e Num. 25388983 - Pág. 1 a Num. 26953996 - Pág. 3).

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado “é marcado pelo vício da obscuridade, haja vista a falta de clareza na apreciação da matéria”, e que o aresto “partiu de premissas equivocadas”.

Expõem que, primeiro, interpuseram e obtiveram parcial provido do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004285-46.2017.8.11.0000, nos autos do qual, segundo os embargantes, esta Corte reformou parcialmente decisão de Primeiro Grau “
apenas e tão somente
(para)
determinar que atualização do débito seja limitada a data da efetivação da penhora, qual seja, 25/03/2015, mantendo-se os demais termos da decisão então combatida, acrescentando que o v. acórdão reconheceu a higidez do cálculo apresentado pelo perito judicial
”.

Seguem dizendo que, em seguida, interpuseram novo Recurso de Agravo de Instrumento (RAI no 1011860-71.2018.8.11.0000), este provido para, nas palavras dos embargantes, “
anular a decisão singular e determinar que os autos sejam remetidos ao contador judicial para elaboração de cálculo atualizado da dívida, para que, então, ambas as partes possam se manifestar
”.

Aduzem, assim, que “
a contradição entre os julgados é de absoluta clareza
”, pois, “
enquanto um reconhece a higidez do cálculo apresentado pelo perito judicial, determinando apenas um pequeno reparo no que diz respeito a atualização do débito, restringindo-a até a data da efetiva penhora, o outro, sem qualquer fundamento e contrário à primeira decisão, determina a remessa dos autos para o contador judicial para elaborar um novo cálculo
”, mesmo tendo o laudo pericial já sido “
objeto de impugnação na instância singular
”.

Afirmam que, “
por força da litispendência, há de prevalecer primeira decisão que foi prolatada pelo juízo ad quem nos autos do RAI no 1004285-46.2017.8.11.0000
”, ou seja, a decisão colegiada que, segundo eles, “
reconheceu a higidez do cálculo apresentado pelo perito judicial
”.

Afirmam a obscuridade do acórdão embargado no ponto em que diz que “
não caracteriza preclusão lógica da pretensão de refazimento de cálculos a simples formulação de pedido de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios sem qualquer menção aos novos cálculos a serem elaborados
”.

Argumentam que, “
para afastar a incidência da preclusão lógica ao caso concreto, o v. acórdão considerou que no momento em que o embargado formulou o seu pedido de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios sem qualquer menção aos novos cálculos a serem elaborados,
(...)
sem, contudo, mencionar datas em que ocorreram os atos
”, o que seria imprescindível, já que “
o embargado formulou o seu pedido de levantamento de valores referentes a honorários advocatícios em 25 de outubro de 2018
”, sendo que “
o julgamento do RAI no 1011860-71.2018.8.11.0000, de onde foi emanada a ordem judicial, foi julgado em 13 de fevereiro de 2019
”, ou seja, porque “
no momento em que foi expedida a ordem judicial
(de refazimento de cálculos)
já tinha ocorrido preclusão lógica em decorrência da concordância tácita do embargado com os cálculos apresentados pelos embargantes
”.

Insistem em que, “
ao não fazer ressalvas no momento do seu pedido de levantamento de valores, o embargado concordou com os cálculos de atualização que foram apresentados pelos exequentes, ora embargantes, dando sua anuência tácita
”, o que, se observado fosse pelo v. acórdão embargado, ensejaria desprovimento do apelo, já que “
diante de sua concordância tácita, a sua irresignação manifestada no recurso de apelação cível está preclusa
”.

Pedem, pois, acolhimento dos declaratórios, “
imprimindo-lhe efeito modificativo
”, para que, reformado o acórdão embargado, seja provido o Agravo Interno para modificar a decisão monocrática e desprover o apelo por ela julgado, mantendo-se, assim, a r. sentença que
declarou “satisfeita a obrigação e extinto o processo” (cf. doc. Num. 8994437 - Pág. 5).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 28693998 - Pág. 1/4).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão monocrática mantida pelo acórdão embargado deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no
0001974-37.2010.8.11.0003 sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, o Banco/apelante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011860-71.2018.811.0000 contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, após novo cálculo do débito apresentado pelos exequentes/apelados que apontou como devido o valor de R$ 1.699.970,86, deferiu o pedido de levantamento do saldo remanescente mediante expedição de alvará judicial.

O v. acórdão proferido naqueles autos reconheceu manifesta ocorrência de cerceamento de defesa e deu provimento ao recurso para anular a decisão recorrida sob os seguintes fundamentos:

“Ademais,
é notório o
desrespeito ao contraditório e à ampla defesa
, porque, após a juntada de petição do agravado informando cálculo atualizado da dívida, o agravante não foi intimado para se manifestar, quando então poderia aquiescer ou impugnar neste último caso apontando erros de excesso, e, além disso, resta demonstrada a necessidade da elaboração de cálculo pelo Contador Judicial, este, que já havia até sido nomeado, não sendo minimamente plausível o deferimento de plano de cálculo elaborado unilateralmente pelo agravado. (...)

Pelo exposto,
dou provimento ao agravo, para anular a decisão singular e determinar que os autos sejam remetidos ao contador judicial para elaboração de cálculo atualizado da dívida, para que, então, ambas as partes, possam se manifestar
” (
grifei
).

A propósito, eis a ementa do julgado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO REALIZADO PELO AUTOR/CREDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ENCAMINHADO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL – ABERTURA DE PRAZO PARA AS PARTES SE MANIFESTAREM SOBRE O CÁLCULO JUDICIAL – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM – AGRAVO PROVIDO. Sobre o cálculo elaborado pelo contador judicial, devem as partes ser intimadas para se manifestarem, incorrendo em cerceamento de defesa quando o devedor não é intimado para ter ciência do valor da dívida exequenda e oportunizar sua prévia manifestação, ainda mais, quando o cálculo fora elaborado unilateralmente pelo credor” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI no 1011860-71.2018.811.0000 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 12/02/2019).

Assim, após a comunicação da prolação do mencionado acórdão, com anulação da decisão recorrida e determinação de remessa dos autos à contadoria judicial e posterior oportunização de manifestação por ambas as partes, não poderia o MM. Juiz simplesmente reconhecer satisfação da obrigação em razão do levantamento de valores mediantes alvarás expedidos por força da decisão anulada, de modo que o provimento do presente apelo é medida de rigor.

Pelo exposto, provejo o recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, com o devido cumprimento das determinações constantes do v. acórdão proferido nos autos do RAI no 1011860-71.2018.811.0000”.

Por sua vez, o acórdão embargado ratificou a decisão supratranscrita acrescentando exclusivamente o seguinte:

“Considerando que, nas razões do agravo interno,
há simples discussão retórica sobre o suposto desacerto técnico da decisão agravada por ocorrência de preclusão lógica, esta, na realidade, incompatível com a natureza do comando jurisdicional contido no acórdão proferido quando do julgamento do RAI no 1011860-71.2018.811.0000, qual seja, de elaboração de cálculo atualizado da dívida
, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Acrescendo à fundamentação decisória exclusivamente anotação de que, havendo expressa determinação, pelo Tribunal, de elaboração de cálculos pela contadoria judicial, não há falar em preclusão lógica em razão da falta de repetição, em Primeiro Grau, de pedido de realização desses cálculos, até mesmo porque a ordem nesse sentido já havia sido exarada
.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso”.

De início, anoto que eventual que “
contradição entre os julgados
” não pode sequer ser analisada em sede de embargos declaratórios, seja porque não diz respeito ao ato jurisdicional embargado, ou, ainda, porque não configura vício do art. 1.022 do CPC, por não se tratar de incongruência de proposições entre fundamento e dispositivo.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(STJ – 2a Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011)
, e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para o embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”
(STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010)
.

E é precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal, pois evidente que, sob pretexto de existência de obscuridade, os embargantes/apelados pretendem forçar a Corte a reanalisar a questão da suposta preclusão lógica arguida e rejeitada pela decisão ratificada pelo acórdão embargado.

A pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido
” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, TENDO EM VISTA O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) AGUARDA.

SESSÂO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista para estudo dos autos.

Vejamos.

Nos autos da Apelação Cível, o Relator, monocraticamente decidiu pela nulidade da sentença, posto que no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1011860-71.2018.811.0000, restou decido pela anulação da decisão singular e determinou o retorno dos autos para que fossem remetidos ao Contador Judicial para elaboração de cálculo atualizado, para que aí, fossem intimadas as partes para se manifestarem.

Disse o Relator, “não poderia o MM. Juiz simplesmente reconhecer satisfação da obrigação em razão do levantamento de valores mediantes alvarás expedidos por força da decisão anulada, de modo que o provimento do presente apelo é medida de rigor. ” (id. 11967498).

Contra esta decisão, o ora embargante interpôs Agravo Interno, alegando a inércia da parte ora embargada, que ao pedir levantamento nada disse quanto ao cálculo apresentado pela parte diversa, para, depois da Sentença de Extinção com resolução de mérito, se insurgir em relação ao cálculo.

No julgamento do Agravo Interno
também pedi vista nos autos,
e, após estudo, acompanhei o Relator, por entender que a decisão que deferiu a expedição do alvará foi atacada via Agravo de Instrumento e determinou-se a elaboração de cálculo atualizado da dívida, por contador judicial e reconheci que a conduta implica em desrespeito às decisões deste Tribunal de Justiça, bem como ofende à coisa julgada (id. 26953996).

Sobreveio Embargos de Declaração no qual o Relator entende que se trata de recurso que pretende a rediscussão da matéria, pretendendo “forçar a Corte a reanalisar a questão da suposta preclusão lógica arguida e rejeitada pela decisão ratificada pelo acordão embargado. ”

Pois bem, após estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela adotada pelo Relator.

Aproveito para fazer as seguintes anotações.

Primeiro, conforme registrei no outro pedido de vista, cabia ao juiz “a quo” cumprir a decisão do Agravo de Instrumento no. 1011860-71.2018.811.0000, havendo comando expresso de remessa para contador judicial e, após, oportunizar manifestação das partes.

Segundo que a alegação de contradição de decisões entre o agravo no. 1004285-46.2.017 e o de no 1011860-71.2.018, deveria ter sido suscitada após o julgamento do segundo; contudo, nada foi alegado, tendo transitado em julgado em 13/03/2.019.

Terceiro que, quanto à alegação de que o pedido de expedição de alvará e o deferimento tenha sido acolhido antes do julgado do segundo agravo, registro que o RAI no. 1011860-71.2018, foi protocolado aos 15/10/2.018 e comunicado nos autos originários;
em 30/10/2.018 foi deferido o efeito suspensivo pelo Relator
, ao contrário do que alega a parte, que apresentou contrarrazões aos 27/11/2.018; portanto, antes da liberação do alvará (09/03/2.019). Já o julgamento se deu aos 12/02/2.019.

Além disso, entre o pedido de expedição de alvará, deferimento e liberação, já estava em tramitação, portanto, “sub judice”, a decisão que deferiu a expedição do alvará.

O quarto e último ponto que pretendo registrar é que, sequer o 1o Agravo de Instrumento no. 1004285-46.2.017, havia transitado em julgado, e ainda não ocorreu, encontrando-se pendente Recurso Especial interposto pelo Banco, no qual pede a nulidade do 1o. acordão.

Ou seja, toda a situação, seja com o 1o. ou 2o agravos, se encontrava (e ainda se encontra), no momento da liberação do alvará, pendente de solução definitiva de questões relevantes, sendo inegável que a parte Embargante ao assumir o risco de pleitear e sacar o alvará, sabia que se trata de situação pendente definitivamente e não de valores incontroversos.

Cito alguns julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. O recurso especial não possui efeito suspensivo, motivo pelo qual não inviabiliza a normal tramitação da fase de cumprimento de sentença, ainda que de forma provisória (art. 542, § 2o, do CPC). ALVARÁ. A expedição de alvará antes do trânsito em julgado poderá causar dano de difícil reparação, com graves transtornos caso a parte autora tenha de restituir a quantia recebida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70065912875, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/09/2015)” (grifei)

Ante todo exposto, ACOMPANHO O RELATOR para REJEITAR os Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista para estudo dos autos.

Vejamos.

Nos autos da Apelação Cível, o Relator, monocraticamente decidiu pela nulidade da sentença, posto que no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1011860-71.2018.811.0000, restou decido pela anulação da decisão singular e determinou o retorno dos autos para que fossem remetidos ao Contador Judicial para elaboração de cálculo atualizado, para que aí, fossem intimadas as partes para se manifestarem.

Disse o Relator, “não poderia o MM. Juiz simplesmente reconhecer satisfação da obrigação em razão do levantamento de valores mediantes alvarás expedidos por força da decisão anulada, de modo que o provimento do presente apelo é medida de rigor. ” (id. 11967498).

Contra esta decisão, o ora embargante interpôs Agravo Interno, alegando a inércia da parte ora embargada, que ao pedir levantamento nada disse quanto ao cálculo apresentado pela parte diversa, para, depois da Sentença de Extinção com resolução de mérito, se insurgir em relação ao cálculo.

No julgamento do Agravo Interno
também pedi vista nos autos,
e, após estudo, acompanhei o Relator, por entender que a decisão que deferiu a expedição do alvará foi atacada via Agravo de Instrumento e determinou-se a elaboração de cálculo atualizado da dívida, por contador judicial e reconheci que a conduta implica em desrespeito às decisões deste Tribunal de Justiça, bem como ofende à coisa julgada (id. 26953996).

Sobreveio Embargos de Declaração no qual o Relator entende que se trata de recurso que pretende a rediscussão da matéria, pretendendo “forçar a Corte a reanalisar a questão da suposta preclusão lógica arguida e rejeitada pela decisão ratificada pelo acordão embargado. ”

Pois bem, após estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela adotada pelo Relator.

Aproveito para fazer as seguintes anotações.

Primeiro, conforme registrei no outro pedido de vista, cabia ao juiz “a quo” cumprir a decisão do Agravo de Instrumento no. 1011860-71.2018.811.0000, havendo comando expresso de remessa para contador judicial e, após, oportunizar manifestação das partes.

Segundo que a alegação de contradição de decisões entre o agravo no. 1004285-46.2.017 e o de no 1011860-71.2.018, deveria ter sido suscitada após o julgamento do segundo; contudo, nada foi alegado, tendo transitado em julgado em 13/03/2.019.

Terceiro que, quanto à alegação de que o pedido de expedição de alvará e o deferimento tenha sido acolhido antes do julgado do segundo agravo, registro que o RAI no. 1011860-71.2018, foi protocolado aos 15/10/2.018 e comunicado nos autos originários;
em 30/10/2.018 foi deferido o efeito suspensivo pelo Relator
, ao contrário do que alega a parte, que apresentou contrarrazões aos 27/11/2.018; portanto, antes da liberação do alvará (09/03/2.019). Já o julgamento se deu aos 12/02/2.019.

Além disso, entre o pedido de expedição de alvará, deferimento e liberação, já estava em tramitação, portanto, “sub judice”, a decisão que deferiu a expedição do alvará.

O quarto e último ponto que pretendo registrar é que, sequer o 1o Agravo de Instrumento no. 1004285-46.2.017, havia transitado em julgado, e ainda não ocorreu, encontrando-se pendente Recurso Especial interposto pelo Banco, no qual pede a nulidade do 1o. acordão.

Ou seja, toda a situação, seja com o 1o. ou 2o agravos, se encontrava (e ainda se encontra), no momento da liberação do alvará, pendente de solução definitiva de questões relevantes, sendo inegável que a parte Embargante ao assumir o risco de pleitear e sacar o alvará, sabia que se trata de situação pendente definitivamente e não de valores incontroversos.

Cito alguns julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. O recurso especial não possui efeito suspensivo, motivo pelo qual não inviabiliza a normal tramitação da fase de cumprimento de sentença, ainda que de forma provisória (art. 542, § 2o, do CPC). ALVARÁ. A expedição de alvará antes do trânsito em julgado poderá causar dano de difícil reparação, com graves transtornos caso a parte autora tenha de restituir a quantia recebida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70065912875, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 30/09/2015)” (grifei)

Ante todo exposto, ACOMPANHO O RELATOR para REJEITAR os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020